Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. POSSE DE DROGAS. DESACATO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONEXÃO ENTRE OS CRIMES. POSTERIOR ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME ATRATIVO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO. PERPETUATIO JURISDICIONIS.
1. Se o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal recebeu integralmente a denúncia, foi reconhecida a conexão entre os crimes e, portanto, firmada sua competência para o processamento e julgamento do feito, o que atrai a incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis, de tal sorte que o arquivamento do feito em relação ao crime atrativo - posse de droga - não tem o condão de afastar sua competência para o julgamento do crime conexo – desacato –, em atenção ao art. 81 do Código de Processo Penal.
2. Conflito conhecido para declarar a competência da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.